Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-64.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. NORMATIVIDADE VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PACTA SUNT SERVANDA. TEMA REPETITIVO No 1.085/STJ. DISTINÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, os contratos de mútuo foram pactuados durante a vigência das Resoluções no 4.771/19 e no 3.695/09 do Banco Central, que dispunham, de forma idêntica a Resolução no 4.790/20, sobre procedimentos para autorização e o cancelamento de débitos em conta à época dos contratos postos "sub judice”.
2. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda).
3. Distinção entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha (Tema Repetitivo 1.085/STJ).
4. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos relacionados aos contratos de mútuo de natureza comum, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Precedentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.